Tribunal: CARF
Processo: 10930.720296/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720296/2014-45
ACÓRDÃO
9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
MATERIAIS
DE
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. PALLETS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições
sociais, o material de embalagem para transporte (pallets), utilizados para
a proteção ou acondicionamento de produtos alimentícios, essencial para
que o produto final chegue ao seu destino com as características almejadas
pelo comprador.
UNIFORMES
E
VESTUÁRIO
NÃO
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na área
industrial, à exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05/2018, Itens 130 a 134). (Acórdão no 9303-015.440)

Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial, mantendo a glosa exclusivamente em relação a uniformes e vestuários que
não sejam do tipo utilizado por força de imposição legal (como os EPI). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.881,
de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 16366.720036/2014-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-008.579, de 27 de maio
de 2021, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, que por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
acatar a possibilidade de se apurar créditos do PIS/PASEP não cumulativo, sobre os seguintes
dispêndios: equipamento de proteção individual; uniforme e vestuário utilizados na produção;
pallets, desde que comprovado que não retornam; matérias químicos e de laboratórios. Eis a
ementa:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
ANO-CALENDÁRIO: 2013
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO, DISPÊNDIOS COM INSUMOS. CONCEITO
INTERMEDIÁRIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio confirmar a posição intermediária criada na jurisprudência do
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
3
CARF e, em razão do disposto no Art. 62 do seu regimento interno, tem aplicação
obrigatória.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
POSSIBILIDADE.
Além de serem imposição legal, são considerados como insumos essenciais e
relevantes à atividade econômica da empresa os dispêndios com Equipamentos
de Proteção Individual - EPI.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM UNIFORMES E VESTUÁRIO. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da
empresa os dispêndios com uniformes e vestuários utilizados na produção.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM PALLETS. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da
empresa os dispêndios com Pallets, desde que não retornáveis.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM MATERIAIS QUÍMICOS E DE LABORATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da
empresa os dispêndios com materiais químicos e de laboratórios.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar
seu crédito.
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária – art. 3o das Leis 10.637 e 10.833 – quanto
à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os
seguintes dispêndios:
1)
Pallets (Acórdãos paradigmas 9303- 009.310 e 3401-007.478);
2)
Uniformes e vestuário (Acórdão paradigma 3401-008.851).
A recorrente defende, em síntese, com base no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp STJ 1.221.170/PR); na Nota Técnica no 63/2018, bem como no
Parecer Normativo Cosit no 5/2018:

1.
- “A embalagem secundária tal como pallets que têm a função de agrupar
as embalagens primárias para transporte e/ou proteção e/ou facilitar o manuseio
das mercadorias, não se agregam ao produto, portanto, não se configuram como
insumos para fins de créditos na não-cumulatividade. Acertada, pois, a glosa
fiscal.”;
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
4
2.
- Pugna pela necessidade de reforma também quanto às despesas com
uniforme e vestiário, destaca que em caso apreciado pelo STJ, que tratava
justamente de pessoa dedicada ao ramo alimentício, concluiu que uniformes e
vestuário não se enquadravam como insumo, não gerando direito a crédito.
Por fim requer:
(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015;
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão
recorrido, de forma a indeferir totalmente o pleito do contribuinte interessado.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
nos termos do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, deu seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, admitindo as matérias que foram
prequestionadas, tendo em vista que no recurso foi pleiteado a reforma total do acórdão, de
forma a indeferir totalmente o pleito do contribuinte interessado. As divergências especificadas se
referem aos dispêndios com Pallets e Uniformes e vestuário.
Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foram
apresentadas pelo sujeito passivo, a qual pugna pela manutenção dos créditos referentes às
despesas com a aquisição de tais insumos, tendo em vista que possuem uma enorme relevância
para o processo produtivo e de exportação da recorrida.
A contribuinte também interpôs Recurso Especial, suscitando divergência quanto às
seguintes matérias: 1- Conceito de Insumo e 2- Despesas com corretagem. Para comprovar a
divergência indica como paradigma, os acórdãos nos: 9303-007.291 e 3301-009.089.
O Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, com base nos
fundamentos expostos no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, negou seguimento
ao Recurso Especial interposto pela contribuinte. Cientificada a contribuinte interpôs Agravo, que
foi negado pelo Presidente da CSRF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforma atesta o Despacho de Admissibilidade, e atende aos pressupostos de
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
5
admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores. É o que se passa a
demonstrar.

Da divergência quanto às embalagens para transporte – pallets:
Em relação a primeira divergência suscitada pela Fazenda Nacional, confrontando
os arestos paragonados (9303-009.310 e 3401-007.478), verifico haver similitude
fática e divergência interpretativa em relação ao art. 3o da das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, visto que em todos os casos tratam de empresas do ramo ade
alimentos que pretendem se creditar dos gastos com embalagem para transporte
(pallets), utilizados após o processo produtivo.
O acórdão recorrido entendeu que, no regime da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS, o custo com pallets deve ser considerado para o cálculo do crédito de PIS
e COFINS, considerando a importância para a preservação dos produtos.
Nesse sentido, cita-se trecho da ementa que trata do assunto:
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM PALLETS. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da
empresa os dispêndios com Pallets, desde que não retornáveis.
Assim decidiu o Colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter glosas da seguinte forma: I – por unanimidade de votos,
em relação a equipamento de proteção individual; II – por maioria de votos, em
relação a (a) uniforme e vestuário utilizados na produção, (b) pallets, desde que
comprovado que não retornam, (c) materiais químicos e de laboratórios. Vencidos
os conselheiros Mara Cristina Sifuentes que negou crédito aos itens (a) e (b);
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negou crédito aos itens (a), (b) e (c); e Márcio
Já o Acórdão no 9303-009.310, indicados como paradigma, analisando a glosa de
materiais de embalagens utilizadas no transporte (pallets), diversamente do
entendimento estampado no acórdão recorrido, ratificaram o entendimento da
Fiscalização no sentido de que as despesas e/ou custos com embalagem de
transporte de produtos acabados, não dão direito à crédito de PIS e COFINS na
sistemática não-cumulativa. Vejamos:
Por oportuno, segue a ementa do referido julgado, na parte que interessa:
Acórdão no 9303-009.310 (paradigma 1):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO OU FABRICAÇÃO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS.
SIGNIFICADO E ALCANCE.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
6
No regime de incidência não cumulativa de Pis/Cofins, insumo de produção ou
fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no processo de
produção (insumos diretos de produção) e os demais bens e serviços gerais
utilizados indiretamente na produção ou fabricação (insumos indiretos de
produção), ainda que agregados aos bens ou serviços aplicados diretamente no
processo produtivo.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO. PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas, tais como pallets. (grifou-se)
Ainda, em relação ao segundo Acórdão paradigma no 3401-007.478, no que
tange os pallets, a Turma manteve a negativa do crédito, por entender que não
são despesas essenciais e relevantes ao processo produtivo da recorrente, uma
vez que a partir das informações fornecidas pela empresa, foi constatado que são
despesas relativas à facilitação do manuseio da carga para exportação, sendo,
portanto, custos operacionais que não se enquadram nas hipóteses da Lei no
10.833/03.
Nesse sentido, cita-se trecho da ementa do acórdão recorrido que trata do
assunto:
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM UNIFORMES E VESTUÁRIO. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da
empresa os dispêndios com uniformes e vestuários utilizados na produção.
Transcreve-se também parte da ementa e voto, do acórdão indicado como
paradigma:

Acórdão no 3401-007.478 (paradigma 2):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço,
direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das despesas com
caixas e ripas de madeira, contentores, linhas e sacos de tela e termógrafos.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
X
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
Não há previsão legal para homologação tácita em relação a pedido de restituição,
porém, por força do § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela
Lei n° 10.637/2002, o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega do pedido ou
declaração de compensação. Findo esse prazo sem que a autoridade administrativa
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
7
se pronuncie acerca de tal pedido de compensação ou declaração de compensação
ocorrerá a denominada homologação tácita da compensação de débito efetuada
pelo interessado.
(...)
Voto
(...)
II – Da análise concreta sobre as despesas pleiteadas pela recorrente
Conforme mencionado anteriormente, a recorrente teve seus pedidos
parcialmente homologados, tendo sido glosados pela fiscalização os seguintes
itens: (a) aquisição de termógrafo; (b) palets e seus acessórios (cantoneiras de
madeira, cantoneiras de papelão, estrado de madeira, tampa de palets, fita pet,
selo metálico, saco de tela, selador, linha para saco de tela, papel kraft e prego com
cabeça); (c) caixas prontas de madeira para transporte dos alimentos; e (d) fretes
relativos às compras desses insumos.
(...)
A meu ver, as despesas acima arroladas podem ser divididas em dois grandes
grupos: materiais de embalagem do produto exportado (utilizados para proteção
do produto e entrega ao cliente nas condições necessárias) e materiais utilizados
para facilitar o manuseio da carga durante o transporte. A saber:

No que se refere aos materiais acima classificados como materiais de transporte,
entendo que a decisão de piso é correta e deve ser mantida, isto porque não se
trata de despesas essenciais e relevantes ao processo produtivo da recorrente. A
partir das informações fornecidas pela empresa, verifica-se que são despesas
relativas à facilitação do manuseio da carga para exportação, sendo, portanto,
custos operacionais que não se enquadram nas hipóteses da Lei n. 10.833/03.
(...)
De forma de deve ser conhecido o recurso nesse ponto.

divergência quanto aos gastos com uniforme e vestuário:
No que tange a divergência suscitada pela Fazenda Nacional em relação aos
custos incorridos com uniforme e vestuário, tal qual a interpretação procedida
com relação aos pallets o acórdão recorrido entendeu que os dispêndios com
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
8
uniformes e vestuário, utilizados na produção, além de estarem comprovados nos
autos, sua relevância, essencialidade e aplicação decorrem do próprio contrato
social da empresa e da atividade de produção de alimentos.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM UNIFORMES E VESTUÁRIO. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da
empresa os dispêndios com uniformes e vestuários utilizados na produção.
Já o acórdão paradigma no 3401-008.851, em processo envolvendo a mesma
contribuinte, entendeu que não se tratando de pessoa jurídica que explore as
atividades de limpeza, conservação e manutenção e não demonstrada a
relevância do uso de uniformes no processo produtivo não é possível a concessão
do crédito de insumo das contribuições não cumulativas. Vejamos:
Acórdão no 3401-008.851 (paradigma):

Processo no 16366.000613/2009-84
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-008.851 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 23 de março de 2021
Recorrente COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLÚVEL
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS. PIS. COFINS. CONCEITO.
Essencial (imanente) ou relevante (importante para a qualidade do) processo
produto, a contraprestação ao dispêndio pode ser qualificado como insumo; caso
contrário, não.
(...)
INSUMOS. VESTUÁRIO E UNIFORMES.
Em não se tratando de pessoa jurídica beneficiada explore as atividades de limpeza,
conservação e manutenção (inciso X do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/03)
e não demonstrada a relevância do uso de uniformes no processo produtivo não é
possível a concessão do crédito de insumo das contribuições não cumulativas.
(...)
Excertos do voto:
2.1.6. Por oportuno, sobre UNIFORMES e VESTUÁRIO, a própria Recorrente
esclarece em seu arrazoado que segregou-os (uniformes e vestuário) utilizados
pelo pessoal administrativo e da produção, pleiteando crédito apenas na aquisição
dos últimos. Assim, tendo em vista que a Recorrente não se dedica as atividades de
limpeza, conservação e manutenção e que, de todo modo, os uniformes não são
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
9
destinados ao pessoal de limpeza, conservação e manutenção, com a razão a
fiscalização. (grifou-se)
Em relação a esse ponto, entendo que o recurso também deve ser conhecido,
pois os arestos, a rigor, envolvem a mesma contribuinte, com posições
divergentes.

II – Do mérito:
Crédito sobre os custos com embalagens para transporte – pallets:
A primeira divergência suscitada pela Fazenda Nacional, para análise deste
Colegiado uniformizador de jurisprudência diz respeito ao “direito à tomada de
crédito sobre as embalagens utilizados no transporte/pallets”.
O Acórdão recorrido com respaldo na jurisprudência do STJ, referindo ao REsp
1.221.170/PR, decidiu pela possibilidade de crédito sobre os dispêndios com
pallets, uma vez que “além de estarem comprovados nos autos (a comprovação
dos dispêndios é incontroversa), as suas relevâncias, essencialidade e aplicações
decorrem do próprio contrato social da empresa e da atividade de produção de
alimentos”.
Em contrapartida, defende a recorrente, após longa explanação acerca do
conceito de insumos que “os custos incorridos com produtos e serviços que
antecedem ou sucedem o processo produtivo não podem ser considerados insumo
no âmbito do PIS e da COFINS”. Aduz, ainda, que “a embalagem secundária tal
como pallets que têm a função de agrupar as embalagens primárias para
transporte e/ou proteção e/ou facilitar o manuseio das mercadorias, não se
agregam ao produto final, portanto, não se configuram como insumos para fins de
créditos na não-cumulatividade”.
Sem razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
Consta dos autos, tratar-se de empresa do ramo de alimentos, que
industrializa/comercializa
no
mercado
interno
e
exporta
diversos
produtos/mercadorias (café cru, solúvel e torrado, óleo de café, extrato de café,
capuccino). Analisando seu processo produtivo e suas particularidades intrínsecas,
verifica-se que os pallets, apesar de tratar-se de embalagens secundárias, que não
são incorporadas ao produto, são indispensáveis/essenciais para a
comercialização dos produtos fabricados pela empresa recorrida que atua no
ramo de alimentos
Ressalta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de
serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
10
exceções justificadas, como ocorre quando estes são indispensáveis as mesmas
para a manutenção, preservação e qualidade do produto.
Nesse ponto, oportuno registrar, que recentemente esta 3a Turma da CSRF,
consolidou entendimento de que “o material de embalagem segue o mesmo
tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo
produtivo é insumo. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo
das contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes
constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão
implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado
em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte
em determinada embalagem” (Acórdão no 9303-014.539, Rel. Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Sessão de 23 de janeiro de 2024).
Ainda, trago a colação o Acórdão no 9303-014.896, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, em que restou decido, por unanimidade de
votos, pela possibilidade de creditamento dos gastos incorridos com material de
embalagem de transporte de produtos alimentícios, pois destinados à
manutenção, preservação e qualidade do produto, pela peculiaridade da
atividade econômica do contribuinte, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, papelão e filmes strech para proteção e
transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força
do disposto no 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. (grifou-se)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
mantendo o reconhecimento ao direito creditório da contribuinte, em relação às
embalagens para transporte/pallets.

Crédito sobre o custo de aquisição de uniformes e vestuário:
A Fazenda Nacional sustenta, ainda, que as despesas com a aquisição de
uniformes e vestuário não integram o conceito de insumos, portanto, deve ser
negado direito à crédito. Nesse sentido, cita o Parecer Normativo COSIT n.
5/2018.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
11
No entendimento da Fiscalização, os custos com uniforme e vestuário não são
passíveis de crédito, por falta de previsão legal para tanto, em razão de não terem
sido aplicados diretamente na produção.
Em contrarrazões, defende “a relevância da disponibilização de uniformes e
vestuários adequados para a linha de produção da Recorrida, levando em
consideração que os referidos materiais são indispensáveis para a confiabilidade e
segurança e afetarão diretamente, por consequência, a qualidade e integridade
do seu processo produtivo e dos respectivos produtos”. Afirma a recorrida que os
créditos sobre uniformes e vestuários foram apurados somente sobre aqueles
utilizados pelos empregados da área de produção industrial, excluindo-se as
despesas com uniformes dos empregados das áreas administrativas. Aduz que
No entanto, a necessidade de reforma da decisão recorrida sobre o tema se relava
imperiosa, uma vez que conforme estabelecido leis de regência 10.637/2002 e
10.833/2003, os insumos para fins de creditamento de PIS e de Cofins são aqueles
essenciais e relevantes à realização da atividade fim da empresa. E, conforme
previsão contida no inciso X, do art. 3o das citadas leis, somente é permitido o
crédito especificamente em relação aos uniformes, para empresas que explore
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Com efeito,
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004). (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; V - valor das contraprestações de operações
de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive
de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária; VIII - bens recebidos em
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
12
devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês
anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009). (grifou-se)
Diferentemente daqueles utilizados por imposição legal, como os EPI – deferidos
pelo Colegiado a quo, e não contemplados no Recurso Especial proposto pela
Fazenda Nacional, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a
decisão vinculante no REsp no 1.221.170/PR, expressamente exclui os uniformes e
vestuários, mesmo que utilizados pelos empregados da área industrial:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica
destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra, como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, equipamentos de
segurança, etc..
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção,
administração, contabilidade, jurídica, etc.) (grifou-se)
A matéria já foi objeto de deliberação por esta CSRF, em recente decisão
proferida no Acórdão no 9303-015.440, em processo que envolve a contribuinte,
in verbis:
Processo no 16366.000604/2009-93
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-015.440 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 13 de junho de 2024
Recorrentes FAZENDA NACIONAL COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
13
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPESAS COM CORRETAGEM. AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU. DIREITO AO CRÉDITO,
INTEGRAL.
À vista das particularidades nas aquisições de café cru pelos fabricantes de café
solúvel, que demandam a atuação de corretores, admite-se o creditamento,
integral, relativo a estas despesas, como componente do custo do insumo, desde
que pagas a pessoa jurídica.
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na área industrial, à
exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de
Proteção Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130 a
134).
MATERIAIS DE LABORATÓRIO. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito creditamento relativo a materiais e exames laboratoriais está expresso na
própria ementa do REsp (vinculante) no 1.221.170/PR do STJ, no qual se analisou o
conceito de insumo.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Em se tratando de direito creditório, é do interessado o ônus da prova, conforme
previsto na legislação processual administrativa e civil (art. 36 da Lei 9.784/99 e art.
333, I, do antigo CPC).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em negar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento
parcial, para reconhecer o crédito em relação a gastos com “materiais de
laboratórios”.
À vista do exposto, dou provimento ao recurso nesse ponto.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito dar parcial provimento para manter a glosa
exclusivamente em relação a uniformes e vestuário que não sejam do tipo
utilizado por força de imposição legal (como os EPI).
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.883 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.720296/2014-45
14
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, mantendo
a glosa exclusivamente em relação a uniformes e vestuários que não sejam do tipo utilizado por
força de imposição legal (como os EPI).
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 985
DF CARF MF
Original